Tribunal: TJSP
Processo: 2252043-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRETENSÃO À EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DAS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ. A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é "sui generis", e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas. Recurso provido.

AGRAVO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRETENSÃO À EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DAS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ. A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é "sui generis", e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas. Recurso provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – Recorrida que não deu causa à extinção da execução em face das empresas executadas em recuperação judicial – Ação de execução proposta anteriormente à ação de recuperação – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000535701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252043-32.2019.8.26.0000, da Comarca de Paranapanema, em que são agravantes
POLIFRIGOR S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS e REALY
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, é agravado CEREALISTA BOA SAFRA
PARANAPANEMA LTDA.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO
GOSSON.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252043-32.2019.8.26.0000 -Voto no 33.453 - rtt
2
Agravo de Instrumento no 2252043-32.2019.8.26.0000
Agravantes: Polifrigor S/A Industria e Comércio de Alimentos e Realy
Administradora de Bens Ltda
Agravado: Cerealista Boa Safra Paranapanema Ltda
Comarca: Paranapanema
Voto no 33.453
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
PRETENSÃO À EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO
EM
FACE
DAS
EMPRESAS
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

POSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ. A novação resultante da
concessão da recuperação judicial após aprovado o plano
em assembleia é “sui generis”, e as execuções individuais
ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas.
Recurso provido.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
EXECUÇÃO Recorrida que não deu causa à extinção da
execução em face das empresas executadas em recuperação
judicial Ação de execução proposta anteriormente à ação
de recuperação Recurso não provido.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra r. decisão interlocutória copiada às
fls. 145 dos autos principais, proferida nos autos de “ação de
execução por quantia certa contra devedor solvente”, promovida
pela agravada em face das agravantes, que indeferiu a extinção do
processo, nos seguintes termos: “Vistos. Haja vista a discordância
do exequente quanto à extinção da execução, indefiro o pedido do
executado, devendo os autos aguardar a recuperação judicial pelo
tempo
determinado
por
aqueles
autos
(no
1009799-
95.2015.8.26.0302) ou algum fato modificativo, conforme cópia da
decisão de fls. 125/127. Outrossim, esta execução permanecerá
suspensa, conforme dispõe o art. 52, inc. III, da Lei 11.101/2005.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252043-32.2019.8.26.0000 -Voto no 33.453 - rtt
3
Intime-se.”
Inconformadas, as agravantes, em suma,
pugnam pela reforma da r. decisão guerreada, a fim de que seja
determinada a extinção do processo, em razão da novação
decorrente da sujeição do crédito exequendo aos efeitos
recuperacionais, bem como condenação da agravada ao pagamento
dos honorários advocatícios.
Foi determinado o processamento do
presente recurso de agravo de instrumento (fls. 15 destes autos).
A
agravada,
devidamente
intimada,
apresentou resposta (fls. 18/20 deste recurso).
O Ilustre Representante do Ministério
Público, que atua perante esta Instância, deu parecer pelo
provimento do recurso.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Com a devida vênia, o presente recurso de
agravo de instrumento merece parcial provimento.
Extrai-se da ação executiva (promovida em
04/09/2015) que o crédito origina-se de títulos de créditos com
vencimento em 27/07/2015 a 02/09/2015, sendo que a ação de
recuperação judicial foi proposta em 05/12/2015 e aprovação do
plano em 25/06/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252043-32.2019.8.26.0000 -Voto no 33.453 - rtt
4
O artigo 59 da Lei de Falências estabelece a
novação dos créditos anteriores ao pedido sem condicionar esse
meio de extinção da obrigação à satisfação dos créditos.
Outro não é o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, que se consolidou no sentido de que
após a aprovação do plano de recuperação judicial as execuções
individuais contra a recuperanda devem ser extintas, ante a
existência da novação.
Desta forma, não haveria justificativa legal
para criar essa exigência, que é refutada pela Jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL DIREITO EMPRESARIAL E
CIVIL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO.
EXECUÇÕES
INDIVIDUAIS
AJUIZADAS
CONTRA
A
RECUPERANDA.
EXTINÇÃO.
SUSPENSÃO
OU
EXTINÇÃO
DE
AÇÕES
AJUIZADAS
CONTRA
DEVEDORES
SOLIDÁRIOS
E
COOBRIGADOS
EM
GERAL.
IMPOSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO
DOS
ARTS.
6o,
CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59,
CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005.
1. "A novação resultante da concessão da
recuperação judicial após aprovado o
plano em assembleia é sui generis, e as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252043-32.2019.8.26.0000 -Voto no 33.453 - rtt
5
execuções individuais ajuizadas contra a
própria devedora devem ser extintas, e não
apenas
suspensas"(REsp
1272697/DF,
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em 02/06/2015,
DJe 18/06/2015).
2. A Segunda Seção do STJ, em sede de
recurso repetitivo, definiu a tese de que "a
recuperação judicial do devedor principal
não
impede
o
prosseguimento
das
execuções nem induz suspensão ou
extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados em geral, por garantia
cambial, real ou fidejussória, pois não se
lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a
novação a que se refere o art. 59, caput,
por força do que dispõe o art. 49, § 1o,
todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp
1333349/SP, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Segunda Seção, julgado em
26/11/2014, DJe 02/02/2015).
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no
REsp 1804816/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 15/08/2019, DJe 21/08/2019)
o grifo não consta do original.
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL DIREITO EMPRESARIAL E
CIVIL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO.
EXECUÇÕES
INDIVIDUAIS
AJUIZADAS
CONTRA
A
RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. "A
novação resultante da concessão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252043-32.2019.8.26.0000 -Voto no 33.453 - rtt
6
recuperação judicial após aprovado o
plano em assembleia é sui generis, e as
execuções individuais ajuizadas contra a
própria devedora devem ser extintas, e não
apenas suspensas" (REsp 1272697/DF,
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em 02/06/2015,
DJe 18/06/2015).
2. Agravo interno não provido.” (STJ -
AgInt no REsp 1732178/RS, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe
21/09/2018)
o grifo não consta do
original.
“DIREITO
EMPRESARIAL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE.
DECISÃO
MONOCRÁTICA.
POSSIBILIDADE.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO.
EXECUÇÕES INDIVIDUAIS CONTRA
A
RECUPERANDA.
EXTINÇÃO.
DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme a Súmula n. 568/STJ e os
arts. 34, XVIII, "c", e 255, § 4o, III, do
RISTJ, o relator está autorizado a julgar
monocraticamente
recurso,
quando
houver jurisprudência consolidada sobre o
tema.
2. Após a aprovação do plano de
recuperação judicial pela assembléia de
credores e posterior homologação pelo
juízo competente, devem ser extintas - e
não apenas suspensas - as execuções
individuais até então propostas contra a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252043-32.2019.8.26.0000 -Voto no 33.453 - rtt
7
recuperanda,
sem
nenhum
tipo
de
condicionante à novação de que trata o
art. 59 da Lei n. 11.101/2005. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega
provimento.” (STJ - AgInt no REsp
1367848/SP, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS
FERREIRA,
QUARTA
TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe
26/04/2018)
o grifo não consta do
original.
Outro não é o entendimento dado pelo
Nobre e Culto Desembargador Hélio Nogueira, desta Colenda 22a
Câmara de Direito Privado, deste Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, proferido no recurso de Agravo de
Instrumento no 2223034-59.2018.8.26.0000, julgado em 13 de
dezembro de 2018, que bem deixou registrado que:
“...
E, segundo entendimento da mesma
Colenda Corte Superior, a suspensão da
execução individual, inicialmente fruto do
deferimento de processamento da recuperação judicial, com o passo
seguinte da homologação judicial do
Plano apresentado, torna vedada a possibilidade de se compreender a
existência dela (execução individual) e a
possibilidade de nela prosseguir.
Confira-se a jurisprudência abaixo, em
julgamento recente de referida Corte
Superior:
“Direito
empresarial.
Extinção
das
execuções individuais propostas contra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252043-32.2019.8.26.0000 -Voto no 33.453 - rtt
8
devedor em recuperação judicial”. Após a
aprovação do plano de recuperação
judicial pela assembleia de credores e a
posterior
homologação
pelo
juízo
competente, deverão ser extintas - e não
apenas
suspensas
-
as
execuções
individuais até então propostas contra a
recuperanda nas quais se busca a
cobrança de créditos constantes do plano.
De fato, a recuperação judicial divide-se,
essencialmente, em duas fases: (i) a
primeira inicia-se com o deferimento de
seu processamento (arts. 6o e 52 da Lei
11.101/2005); (ii) a segunda com a
aprovação
do
plano
pelos
credores
reunidos em assembleia, seguida da
concessão da recuperação por sentença
(arts.
57
e
58,
caput)
ou,
excepcionalmente, pela concessão forçada
da recuperação pelo juiz, nas hipóteses
previstas nos incisos do § 1o do art. 58 -
Cram
Down.
Na
primeira
fase,
apresentado o pedido por empresário ou
sociedade
empresária
que
busca
o
soerguimento, estando em ordem a petição
inicial - com a documentação exigida pelo
art. 51 da Lei 11.101/2005 -, o juiz
deferirá o processamento da recuperação
judicial (art. 52), iniciando-se em seguida
a fase de formação do quadro de credores,
com apresentação e habilitação dos
créditos. Portanto, uma vez deferido o
processamento da recuperação, entre
outras providências a serem adotadas pelo
magistrado, determina-se a suspensão de
todas as ações e execuções, nos termos dos
arts. 6o e 52, III, da Lei 11.101/2005. a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252043-32.2019.8.26.0000 -Voto no 33.453 - rtt
9
extinção -, essencialmente, por duas
razões: (i) trata-se de um prazo de suspiro
para que o devedor melhor reorganize
suas contas e estabeleça estratégias, em
conjunto com a coletividade de credores,
acerca de como solverá seu passivo, sem a
necessidade de se defender em inúmeros
processos individuais que podem tramitar
em foros distintos; (ii) nos termos do que
dispõe o art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005,
esgotado o prazo de 180 (cento e oitenta)
dias com todo o abrandamento que lhe
tem
justificadamente
conferido
a
jurisprudência -, restaura-se "o direito dos
credores de iniciar ou continuar suas
ações e execuções, independentemente de
pronunciamento judicial". Em suma, a
razão de ser da norma que determina a
pausa momentânea das ações e execuções
stay period - na recuperação judicial é a
de permitir que o devedor em crise consiga
negociar, de forma conjunta, com todos os
credores (plano de recuperação) e, ao
mesmo tempo, preservar o patrimônio do
empreendimento, o qual se verá liberto,
por um lapso de tempo, de eventuais
constrições de bens imprescindíveis à
continuidade da atividade empresarial,
impedindo o seu fatiamento, além de
afastar o risco da falência. Todavia, coisa
diversa ocorre na segunda fase, com a
aprovação do plano e a posterior homologação (concessão) pelo juízo
competente, em que não se aplicam os
dispositivos legais referentes à suspensão
das execuções individuais (arts. 6o, caput,
e 52 da Lei 11.101/2005). Diferentemente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252043-32.2019.8.26.0000 -Voto no 33.453 - rtt
10
da primeira fase, em que as ações são
suspensas, a aprovação do plano opera
novação
dos
créditos
e
a
decisão
homologatória constitui, ela própria, novo
título executivo judicial, nos termos do
que dispõe o art. 59, caput e § 1o, da Lei
11.101/2005.
Nesse
particular,
cabe
ressaltar que, muito embora seja sui
generis a novação resultante da concessão
da recuperação judicial, pois mantém as
garantias prestadas por terceiros (REsp
1.333.349-SP,
Segunda
Seção,
DJe
2/2/2015),
as
execuções
individuais
ajuizadas contra a própria devedora
devem
ser
extintas,
e
não
apenas
suspensas. Isso porque, uma vez ocorrida
a novação, com a constituição de título
executivo
judicial,
caso
haja
inadimplemento da obrigação assumida
por ocasião da aprovação do plano, não
há mais possibilidade de as execuções
antes suspensas retomarem o curso
normal.
Nesse
caso,
abrem-se
três
possibilidades: (i) se o inadimplemento
ocorrer durante os 2 anos a que se refere
o caput do art. 61 da Lei 11.101/2005, o
juiz deve convolar a recuperação em
falência; (ii) se o descumprimento ocorrer
depois de escoado o prazo de 2 anos,
qualquer credor poderá pedir a execução
específica
assumida
no
plano
de
recuperação; ou (iii) requerer a falência
com base no art. 94 da Lei. Com efeito,
não há possibilidade de a execução
individual de crédito constante no plano
de recuperação - antes suspensa -
prosseguir no juízo comum, mesmo que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252043-32.2019.8.26.0000 -Voto no 33.453 - rtt
11
haja
inadimplemento
posterior,
porquanto, nessa hipótese, se executa a
obrigação específica constante no novo
título judicial ou a falência é decretada,
caso em que o credor, igualmente, deverá
habilitar seu crédito no juízo universal.
Por fim, cabe ressaltar que, no caso de ser
decretada a falência, "os credores terão
reconstituídos seus direitos e garantias
nas condições originalmente contratadas"
(art. 61, § 2o), hipótese na qual, da mesma
forma, as execuções individuais não têm
curso no juízo comum, mas no universal.
Precedentes
citados:
CC
88.661-SP,
Segunda Seção, DJe 3/6/2008; EDcl no
Ag 1.329.097-RS, Quarta Turma, DJe
03/02/2014; e AgRg no CC 125.697-SP,
Segunda Seção, DJe 15/2/2013”. (REsp
1.272.697-DF, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, julgado em 2/6/2015, DJe
18/6/2015).
...” os grifos não constam do original.
Desta
forma,
conforme
entendimento
jurisprudencial de que, após a aprovação do plano de recuperação
judicial e posterior homologação pelo juízo competente, devem ser
extintas e não apenas suspensas as execuções individuais até
então propostas contra a recuperanda, sem nenhum tipo de
condicionante à novação de que trata o artigo 59 da Lei n.
11.101/2005, com o devido respeito, devem prosperar as alegações
constantes no recurso.
Por fim, quanto à condenação da agravada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252043-32.2019.8.26.0000 -Voto no 33.453 - rtt
12
ao ônus de sucumbência, o recurso não merece provimento.
Verifica-se que o crédito exequendo foi
constituído
anteriormente
ao
ajuizamento
do
pedido
de
recuperação judicial e também a ação executiva foi proposta antes.
Desta forma, tem-se que a recorrida não
deu causa à extinção da execução em face das empresas
executadas em recuperação judicial.
É de se registrar que a sucumbência não
deve ser aplicada de forma indiscriminada, ou seja, sua aplicação
deve ser verificada no caso concreto e a imputação da
responsabilidade pelo pagamento da sucumbência de ser sopesada,
verificando-se o que, efetivamente, ocorre no trâmite da demanda,
inclusive, acerca da necessidade de propositura da ação.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
DEVEDORA
PRINCIPAL
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO.
DESCABIMENTO.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1.
Recurso
especial
interposto
contra
acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252043-32.2019.8.26.0000 -Voto no 33.453 - rtt
13
2. Nas hipóteses de extinção do processo
sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de
honorários e custas deve ser fixada com
base no princípio da causalidade, segundo
o qual a parte que deu causa à
instauração do processo deve suportar as
despesas dele decorrentes. 3. Na hipótese,
a agravante deu causa ao ajuizamento da
ação que foi extinta sem resolução do
mérito por motivo superveniente, motivo
pelo qual ao agravado não são impostos os
ônus de sucumbência.
4. Agravo interno não provido.” (STJ -
AgInt nos EDcl no AREsp 1291573/SP,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 18/03/2019, DJe 21/03/2019) o grifo
naol consta do original.
Ainda,
nesse
sentido,
a
orientação
jurisprudencial é a seguinte, a saber:
“Sem
embargo
do
princípio
da
sucumbência, adotado pelo Código de
Processo Civil vigente, é de atentar-se
para outro princípio, o da causalidade,
segundo o qual aquele que deu causa à
instauração do processo, ou ao incidente
processual, deve arcar com os encargos
daí decorrentes” (STJ REsp no 264.930
4a Turma Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
DJU 16.10.2000, p. 319)
“Os ônus sucumbenciais subordinam-se
ao princípio da causalidade: devem ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252043-32.2019.8.26.0000 -Voto no 33.453 - rtt
14
suportados por quem deu causa à
instauração do processo” (STJ REsp no
664.475
1a Turma
Rel. Min. Teori
Zavaski DJU 16.05.2005, p. 253)
Assim, por tudo que se verifica dos autos,
inclusive das situações ocorridas, inegavelmente, que as
recorrentes deram causa à propositura da ação executiva, já que a
ação executiva foi proposta anteriormente ao ajuizamento do
pedido de recuperação judicial o que, consequentemente, não
impõe qualquer responsabilidade à exequente de arcar com o
pagamento dos ônus da sucumbência.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento
ao presente recurso de agravo de instrumento, somente para
reconhecer a extinção da execução em face das empresas em
recuperação judicial.
Roberto Mac Cracken
Relator